Tribunal: TJDFT
Processo: 0752370-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752370-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE CRISTINA MELO BARBOSA, parte ré, contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, na ação monitória (processo n. 0700371-94.2023.8.07.0017). A parte agravante (ID 67077357) alega que a ausência de intimação prévia da ré compromete a regularidade do cumprimento de sentença, conforme exigido pelos artigos 513, § 2o, e 523, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Defende que a certidão expedida em 11 de julho de 2024, que informava ser imprescindível a prévia intimação do sucumbente para o cumprimento espontâneo do julgado, está correta em seus fundamentos jurídicos. No entanto, a certidão solicitava a intimação da ré via DJe, conforme prevê o inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC. Ocorre que não consta dos autos a respectiva intimação, conforme requerido pela legislação processual. Sustenta que o artigo 854 do CPC é claro ao dispor que o bloqueio de ativos financeiros, via BacenJud, deve ser precedido de uma ordem judicial específica. Tal medida visa assegurar que o bloqueio ocorra de maneira fundamentada e respeitando o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte executada. A ausência de uma ordem judicial para o bloqueio das contas da ré configura uma grave irregularidade processual, uma vez que viola diretamente esses princípios. Ao final, requer o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória que determinou o bloqueio das contas da parte ré, em razão da ausência de intimação prévia para o cumprimento espontâneo da sentença, conforme disposto nos artigos 513, § 2o e 523, caput, do Código de Processo Civil, e de decisão deferindo os bloqueios eletrônicos. Deferi a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e determinei que o Juízo a quo prestasse informações, ID. 68522869. Em consulta processual aos autos do processo 0752370-06.2024.8.07.0000 verifico que em decisão proferida no dia 05/06/2025 (ID.238238588) o MM. Juízo de Origem declarou nula a certidão de ID 211185620 e os atos subsequentes, nos seguintes termos: [....] Decido. Inicialmente reputo valida a intimação de ID 203877172, para cumprimento voluntário da Sentença. No entanto, verifico que não houve intimação da parte ré quanto à referida certidão, a qual não foi publicada. Ademais, observo que os atos processuais praticados no processo, notadamente quanto à realização de diligências voltadas à localização e constrição de bens, foram promovidos pela Secretaria deste Juízo, sem que tenha havido decisão interlocutória anterior determinando-os. Realço que o procedimento adotado neste Juízo é o ocorrido nos autos, todavia, deve ser precedido da determinação por Decisão antes da sua execução. Na hipótese dos autos não houve a determinação judicial, sendo claro o equívoco da Secretaria. Assim, declaro nula a certidão de ID 211185620 e os atos subsequentes. Defiro o levantamento da quantia de R$681,59 e atualizações (ID 225287323) em favor da parte autora, independentemente de preclusão. Faculto a indicação de conta para transferência do valor. Advogado com poderes para receber e dar quitação Cristina Ferraz Sanches - OAB/DF 39.405 (ID 164496551). Constitui ato imprescindível à deflagração do cumprimento coercitivo de sentença e, consequentemente, a imposição da multa a que alude o § 1o do art. 523 CPC, a prévia intimação do sucumbente para o cumprimento espontâneo do julgado, conforme disposição dos arts. 513, § 2o e 523, caput, ambos do CPC. Assim, fica intimada a parte ré, via DJe, conforme inciso I, do § 2o do art. 513 do CPC. Ultrapassado o prazo sem pagamento, carreie o exequente nova planilha com inclusão da multa, dos honorários advocatícios, ora fixados em 10%, indique bens passíveis de constrição e recolha as custas para a fase de cumprimento de sentença (se não for beneficiário da gratuidade de justiça). Após a citação/intimação para pagamento, não sendo efetuado o pagamento no prazo assinalado, deverá o exequente indicar bens à penhora ou informar, em uma única petição, todas as diligências que pretende ver realizadas, em ordem de prioridade, observando que a apresentação mensal de petições, cada qual com um pedido diverso ou com reiteração, de forma a procrastinar o andamento do processo, a fim de evitar a suspensão na forma do artigo 921 do Código de Processo Civil, implicará condenação por litigância de má-fé. Em seguida, inexistente impugnação, e caso haja pedido e juntada de planilha atualizada, defiro a consulta de ativos financeiros por meio do convênio SISBAJUD, devendo o exequente. Eventual valor bloqueado será automaticamente convertido em penhora e transferido para conta judicial vinculada ao presente processo. Dispensada a lavratura do termo de penhora. A pesquisa será realizada na modalidade teimosinha pelo período de 30 dias. Havendo cumprimento integral ou parcial, a Secretaria deverá intimar a parte executada acerca da penhora realizada, para impugnação no prazo de 5 (cinco) dias. Caso haja impugnação à penhora de valor, a parte executada deverá juntar os extratos bancários do mês em que houve o bloqueio e dos dois meses anteriores e contracheque, se o caso. Observe-se, ainda, que há o prazo para manifestação de 15 dias em relação exclusivamente às matérias indicadas no artigo 525, §11o do CPC (em caso de cumprimento de sentença) ou no artigo 917, §1o do CPC (em caso de execução). [...] (grifei) Com a prolação da decisão em questão nos autos originários o presente recurso RESTA PREJUDICADO por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se Brasília, 17 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital